Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-81.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. ENVIO DE CARTÃO A TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. RESGATE DE INVESTIMENTOS. INDEVIDA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES. PRIVAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral, por falha na prestação do serviço bancário.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. No caso, incontroversa a falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na entrega de cartão para terceira pessoa não autorizada, havendo resgate de investimentos e realização de transações bancárias, desfalcando o patrimônio da autora/recorrida. Frise-se que o réu/recorrente não se manifestou na origem quanto ao mérito da causa, restando por preclusa sua linha argumentativa.
5. Dado o escorço fático, vislumbro violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral. Isso porque, patentes os desarrazoados aborrecimentos e desconfortos perpassados, que suplantam os toleráveis a que todos os conviventes em sociedade estão sujeitos. Não se trata de mero inadimplemento contratual, mas sim de agudo ato ilícito, o qual privou a autora/recorrida de seu patrimônio e de seus investimentos, ocasionando apreensão e insegurança quanto ao seu ressarcimento, além do extenuante trâmite para reaver a regularidade de sua conta bancária.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na ordem de R$ 2.000,00.
7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida, pelos seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.